Tribunal: TJES
Processo: 5015893-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015893-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FATIMA APARECIDA DE ABREU CARAMURU

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. SEPARAÇÃO FÁTICA COMPROVADA. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fátima Aparecida de Abreu Caramuru contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de pensão por morte ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da constância da vida conjugal até o óbito do segurado, Fernando Luiz Caramuru, ante a existência de separação fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelante mantinha a qualidade de dependente do segurado falecido à data do óbito, para fins de concessão de pensão por morte, à luz da alegada separação de fato reconhecida na esfera administrativa e confirmada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC/ES nº 282/2004, arts. 5º, I, e 6º, II, “a”) condiciona o direito à pensão por morte à constância da sociedade conjugal, afastando a presunção de dependência econômica nos casos de separação fática, judicial, extrajudicial ou divórcio.

A apelante apresentou certidão de casamento, declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2017, certidão de concessão de pensão pelo INSS e depoimentos testemunhais para demonstrar a convivência conjugal até o óbito.

O IPAJM, após procedimento administrativo, apurou separação fática entre o casal, com base em entrevistas com vizinhos, ausência de comprovantes de residência em nome da apelante no domicílio do falecido e elementos que indicam ausência de vínculo de coabitação nos anos que antecederam o falecimento.

A prova oral produzida em juízo foi considerada insuficiente, tendo em vista o vínculo de afinidade com uma das testemunhas e o conhecimento limitado da outra, cabendo ao juiz de primeiro grau a valoração das provas colhidas sob o princípio da imediação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi desconstituída por prova robusta em juízo, permanecendo válida a conclusão do IPAJM quanto à perda da qualidade de dependente.

A jurisprudência consolidada reconhece que a separação de fato, quando comprovada, afasta o direito do cônjuge sobrevivente à pensão por morte, por cessar a presunção de dependência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A separação fática devidamente comprovada afasta a presunção de dependência econômica do cônjuge e obsta a concessão da pensão por morte.

A legislação previdenciária estadual exige, além do vínculo formal, a efetiva constância da convivência conjugal para o reconhecimento da condição de dependente.

O ato administrativo de indeferimento do benefício goza de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado desconstituí-lo mediante prova robusta e contemporânea à data do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 282/2004, arts. 5º, I, e 6º, II, “a”; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015893-69.2023.8.08.0024.

A
PELANTE:

FÁTIMA APARECIDA DE ABREU CARAMURU
.

APELAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
FATIMA APARECIDA DE ABREU CARAMURU
em face da respeitável sentença (
id
10096572 –
p. 1-4
) proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na
a
ção de
c
oncessão de
p
ensão por
m
orte ajuizada contra o Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Esp
í
rito Santo – IPAJM.

Aduz a
a
pelante, em suas razões recursais
(id 10096575 – p. 1-11)
, em apertada síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma, porquanto teria desconsiderado elementos probatórios que demonstrariam seu direito à pensão por morte, sustentando a presunção absoluta de sua dependência econômica como cônjuge e a efetiva comprovação da constância do casamento até o óbito do servidor, Sr. Fernando Luiz Caramuru. Argumenta que as provas documentais e testemunhais corroboram sua tese. Pugna, ao final, pela procedência do pedido inicial com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

O
a
pelado, em contrarrazões
(
id 10096577 – p. 1-10
)
, pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos de separação fática do casal e ausência de comprovação de dependência econômica na data do óbito, o que afastaria o direito da
a
pelante ao benefício previdenciário.

Pois bem. Analisados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia central dos autos cinge-se em verificar se a
a
pelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu esposo, o ex-segurado Fernando Luiz Caramuru, ocorrido em 18 de dezembro de 2021. Especificamente, discute-se a manutenção da qualidade de dependente da
a
pelante, à luz da alegação de separação fática do casal, suscitada pelo IPAJM e acolhida pela sentença recorrida.

A Lei Complementar Estadual nº 282, de 22 de abril de 2004, que rege a matéria no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu artigo 5º, inciso I, que o cônjuge é dependente do segurado, “na constância do casamento ou da união estável”. Contudo, o mesmo diploma legal, em seu artigo 6º, inciso II, alínea ‘a’, dispõe expressamente que o cônjuge perde a qualidade de beneficiário “pela separação fática, judicial, extrajudicial ou divórcio”.

Com efeito, a legislação previdenciária estadual é clara ao condicionar o direito à pensão por morte do cônjuge não apenas à existência formal do vínculo matrimonial, mas à efetiva constância da sociedade conjugal. A separação de fato, portanto, ainda que não formalizada judicialmente, possui o condão de romper o laço de dependência presumida para fins previdenciários.

No caso vertente, a
a
pelante sustenta a manutenção da vida em comum até o falecimento do ex-segurado, apresentando para tanto a certidão de casamento (
id
10096537), declaração de imposto de renda do falecido referente ao ano-calendário de 2017 onde figura como dependente (
id
10096543), certidão de concessão de pensão por morte pelo INSS (
id
10096565), além dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo (
id
10096568).

Todavia, a análise detida do conjunto fático-probatório, em linha com o entendimento exarado pelo juízo de primeira instância, revela que tais elementos não são suficientes para infirmar a conclusão administrativa do IPAJM, que, após procedimento de apuração (Processo Administrativo nº 2021.07.1462P –
id
10096544 e documentos subsequentes como o relatório de fls. 16/18 daquele processo, replicado nos autos judiciais em ID 10096553 - Pág. 6-7), concluiu pela existência de separação fática.

O processo administrativo instaurado pelo IPAJM (
id
10096544) contém relatório de diligência (fls. 16-18 do processo administrativo, correspondente a
id
10096544 - Pág. 16-18 e
id
10096553 - Pág. 6-7), no qual são relatadas entrevistas com vizinhos do ex-segurado, Sr. Walterly Buarque de Lima e Sra. Giovana Amarante da Silva. Estes teriam informado que o casal estaria separado de fato há aproximadamente vinte anos, que a
a
pelante teria se relacionado com outros homens e que, após um período, teria retornado a residir na casa do ex-segurado por caridade, não sendo vista na localidade por bastante tempo antes do óbito. Ressalta-se, ademais, que a
a
pelante, quando instada administrativamente a apresentar comprovante de residência em seu nome no endereço do falecido, não o fez (Ofício
id
10096544 - Pág. 11; Resposta da
a
pelante
id
10096544 - Pág. 13).

A declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2017 (
id
10096543), embora indique a
a
pelante como dependente, não é contemporânea ao óbito ocorrido no final de 2021, não possuindo, isoladamente, força probante para atestar a coabitação marital nos anos subsequentes e à época do falecimento. Da mesma forma, a concessão de pensão por morte pelo INSS (
id
10096565), além de ser ato de outra esfera administrativa previdenciária, com seus próprios critérios de análise, não vincula a decisão do regime próprio estadual.

Quanto à prova oral produzida em juízo (Termo de Audiência
id
10096568), o magistrado sentenciante, que presidiu a colheita dos depoimentos, os apreciou com ressalvas, seja pelo vínculo de parentesco por afinidade de uma das testemunhas (Sra. Ilda Bissa Caramuru, casada com o irmão do falecido), seja pelo distanciamento temporal e conhecimento limitado da outra (Sra. Marta do Carmo Viana, que afirmou ter perdido contato mais próximo após mudar-se em 2007). Em que pese os depoimentos tenderem a confirmar a versão da
a
pelante sobre a coabitação, a valoração da prova testemunhal é prerrogativa do juiz da causa, que possui contato direto com as testemunhas e melhores condições de aferir a credibilidade de seus relatos.

Ademais, a
respeitável
sentença de primeiro grau (
id
10096572) pontuou outros elementos que fragilizam a tese da
a
pelante, como o fato de não saber precisar o tempo de internação do ex-segurado, ter comparecido ao velório mas não ao enterro, e a comunicação do óbito ter sido realizada pelo filho do casal (Certidão de Óbito
id
10096538). A informação de que o ex-segurado, policial civil aposentado, não possuía plano de saúde no qual a
a
pelante pudesse constar como dependente, também foi sopesada.

Nesse contexto, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de elidir tal presunção mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. No caso em tela, a
a
pelante não logrou desincumbir-se satisfatoriamente desse ônus, não apresentando elementos probatórios suficientes para afastar a conclusão do IPAJM acerca da separação fática do casal.

A jurisprudência deste
e
grégio Tribunal de Justiça, bem como de outras Cortes, é firme no sentido de que a separação de fato, devidamente comprovada ou não elidida por prova em contrário, afasta o direito do cônjuge supérstite à pensão por morte, pois cessa a presunção de dependência econômica e o próprio fundamento da proteção previdenciária, que é o amparo àquele que efetivamente compunha a entidade familiar e dela dependia economicamente. Nesse sentido, o precedente colacionado na r. sentença
1
e aquele trazido nas contrarrazões
2
são elucidativos.

Destarte, inexistindo nos autos prova inequívoca da manutenção da vida em comum e da efetiva constância do casamento até a data do óbito, e havendo, por outro lado, elementos consistentes, apurados em sede administrativa e não satisfatoriamente desconstituídos em juízo, que apontam para uma separação fática, a improcedência do pedido de pensão por morte é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto nos artigos 5º, I, e 6º, II, ‘a’, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a
a
pelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, os quais majoro
para

1
2% (do
ze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida (
id
10096547 - Pág. 2).

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DO CÔNJUGE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL ADMITIDA PELA PRÓPRIA AUTORA. PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO SEGURADO. EXEGESE DO ARTIGO 6º, II, "A", DA LC 282/2004. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO. I - Em se tratando de casal que teve 02 (dois) filhos em comum, frutos de uma longeva relação de 20 (vinte) anos, a manutenção de um bom relacionamento não desconstitui a separação de fato nem implica reconciliação. II - Levando em conta a redução da capacidade financeira gerada pela dissolução da sociedade conjugal, bem como a perda de benefícios (como a condição de dependente em entidades assistenciais e clubes recreativos, por exemplo), vários casais, mesmo separados de fato, têm optado pela manutenção do estado de casados apenas por questão de conveniência. III - O cônjuge supérstite goza de dependência presumida, contudo, estando separado de fato e não percebendo pensão alimentícia, essa dependência deverá ser comprovada. IV - Se a Apelada não recebia pensão alimentícia do falecido, não estão presentes os requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício previdenciário postulado, conforme se pode depreender de uma simples leitura do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 V - Recurso provido. (TJES; Apl-ReeNec 0022967-47.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/12/2017; DJES 26/02/2018)

2
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Diante do julgamento antecipado da lide, inexiste nulidade por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331 do CPC. Preliminar rejeitada. 2) É facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente os motivos de sua decisão. Preliminar rejeitada. 3) A comprovação da separação de fato do casal ao tempo do óbito da segurada enseja a perda da condição de beneficiário do viúvo para fins de concessão de pensão por morte. 4) A separação de fato ilide a presunção de dependência econômica entre os cônjuges. Precedentes. 5) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0031932-13.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 24/06/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.